Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708164-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MORIELLY FELIPE ARAÚJO e FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO, em favor de WILTON RODRIGUES DE REZENDE (réu), em face da decisão de Id Num. 24193267, proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, nos autos do processo n.o 0726732-07, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id Num. 21191985), os impetrantes alegam que o paciente está preso há 225 dias, sem qualquer movimentação do Juízo de origem para que a instrução seja iniciada. Salientam que, embora a denúncia tenha sido recebida, a defesa prévia apresentada e tenha ocorrido o desmembramento do processo em relação a alguns dos réus, há mais de 3 meses o Juízo ensaia marcar a audiência de instrução. Argumentam que tão cedo não será realizada a instrução, tendo em vista o enorme número de réus e testemunhas, diante da necessidade de evitar aglomerações em face da pandemia de Covid-19. Defendem que o encarceramento cautelar por tempo superior ao previsto em lei sacrifica o princípio fundamental da dignidade humana. Requerem a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente. Alternativamente, pedem a concessão de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postulam a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. Depreende-se do Habeas Corpus 0739667-82, anteriormente impetrado em favor do paciente e de minha Relatoria, que o paciente está sendo investigado pela suposta participação em uma organização criminosa, composta por pelo menos 26 investigados. De acordo com o que se apurou no Inquérito Policial, o paciente, em conjunto com os demais investigados, figura como responsável pela criação de associações privadas de servidores públicos, cuja finalidade é promover descontos fraudulentos nos pagamentos de aposentadorias de servidores distritais. A prisão preventiva do paciente foi decretada sob os seguintes fundamentos (Id Num. 24192000, p. 1-4): Conforme já mencionado, encontram-se presentes os requisitos do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, eis que estamos diante da prática de infração penal com pena máxima superior a quatro anos, no caso estelionatos praticados contra idoso (artigo 171, §§ 4o e 5o, IV, do CPB) e possível existência de organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o). Da mesma forma, fazendo referência aos argumentos apresentados na decisão proferida no dia 06/07/2020, houve a apresentação de forma minuciosa de provas da materialidade de indícios concretos de autoria delitiva em relação a todos os investigados, fundamentos estes que adoto nesta oportunidade. A representante ministerial, com fundamento no relatório 523/2020-DEAM, apresenta uma série de elementos apontando a atualidade da prática delitiva, no caso a reiteração na prática de fraudes contra aposentados do Distrito Federal, fator este que identifica de forma concreta o risco à ordem pública. Agregando-se a tais elementos, o Ministério Público apontou a identificação de possível dissenso entre os integrantes da organização criminosa, fator este que viabiliza a possibilidade de que os integrantes passem a ocultar provas e escamotear o destino dos valores angariados com a prática delitiva. Sob esta perspectiva, evidencia-se a existência de indícios concretos de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, ocupantes dos principais quadros da suposta organização criminosa. À luz de tais elementos, a segregação cautelar passa a ser essencial com vistas a interromper a atuação da organização criminosa, viabilizar a recuperação dos valores angariados ilicitamente pelos integrantes, evitar a ocultação de provas, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Medidas outras já deferidas não se revelariam suficientes para assegurar a interrupção da atuação da organização criminosa. (grifos nossos). A prisão preventiva, portanto, baseou-se na existência de indícios concretos de autoria e materialidade do delito, bem como na garantia da ordem pública. Ressaltou, ainda, a atualidade da prática delitiva. O paciente foi preso em 05/08/2020 (Id Num. 24192002, p. 1). A decisão de Id Num. 24192006 manteve a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos: Compulsando aos autos verifico que o requerente está sendo investigado pela suposta prática do crime de Estelionato e Organização Criminosa. Consta dos autos que foi expedido mandado de prisão preventiva em desfavor do requerente no dia 21/07/2020, por esse Juízo Criminal. De acordo com a Autoridade Policial, durante a investigação o requerente foi apontado pelas vítimas Altamira de Oliveira (fls. 52-53) e David Pereira Cavalcante como sendo a pessoa que as visitou em casa e aplicou o ardil que culminou com os débitos em folha de pagamento em favor da ASPJUB e BENECABS. O representado é servidor público vinculado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Conforme o Relatório de Investigação no 209/2020-SI/DEAM, foram analisados 84.471 registros de chamadas, SMS e dados de chamadas, entre 25 (vinte e cinco) alvos e 73 (setenta e três) terminais telefônicos. Durante a interceptação, confirmou-se a atuação da organização criminosa, pode-se delimitar as tarefas atribuídas aos seus membros e foram identificadas mais 07 pessoas envolvidas, que até então não haviam sido relacionadas nos autos. Dos trechos captados nas interceptações telefônicas, observa-se diálogos do requerente que envolvem negociações e/ou orientações do crime em apuração. Confira-se: [&amp;mldr;] Nas conversas interceptadas entre o representado e RENAN, observa-se que WILTON, de alguma maneira, é um dos responsáveis por extrair os contracheques das vítimas dos sistemas do GDF. Em um dos trechos captados no diálogo da chamada n. 30, o representado WILTON afirma a RENAN que “está difícil de tirar os GDF” e menciona que os valores dos contracheques estão altos, referindo-se ao valor da compra desses contracheques (chamada n. 30). Em outro diálogo (chamada no 35) WILTON faz menção à participação de possíveis servidores públicos “João questiona Wilton se ele conseguiu "tirar" muito contracheque. Wilton pergunta para CRISTIANO, que diz que foi razoável. João pergunta também se a CIBELE conseguiu tirar. Wilton diz que ela está "tirando" também. João diz que está esperando a DALVA chegar”. Destaca-se, em especial, o trecho da conversa interceptada, na qual WILTON comenta sobre a sua participação na organização e reclama da autuação de outros que falsificam as assinaturas das vítimas. WILTON fala com RONALDO que ADRIELY “foi longe demais” e, em razão da falsificação de “propostas”, ele não deseja mais atuar com JOÃO (chamada no 38). Na chamada no 66, o representado demonstra sua preocupação com as falsificações de “propostas”, uma vez que ele é servidor público e isso pode lhe trazer maiores problemas [&amp;mldr;]. Confira-se ainda, trecho da decisão que deferiu o pedido de prisão do ora requerente: [&amp;mldr;] A presente medida cautelar e correspondente pedido de reconsideração encontra-se atrelada a investigação quanto a possível existência de organização criminosa envolvendo associações criadas com a finalidade de praticar fraudes contra servidores aposentados e pensionistas distritais. A decisão que analisou anterior requerimento de prisão cautelar e deferiu uma série de outras medidas cautelares minudenciou os elementos informativos colhidos pela autoridade policial quanto a materialidade delitiva e indícios de autoria em relação aos investigados, cujos fundamentos adoto nesta oportunidade aproveitando-os para decidir. Com efeito, a decisão que indeferiu as prisões cautelares requeridas pautou-se na desnecessidade desta para a complementação das investigações. Contudo, a representante ministerial acostou aos autos novos elementos que corroboram o pleito de segregação cautelar de parte dos investigados. Conforme já mencionado, encontram-se presentes os requisitos do art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, eis que estamos diante da prática de infração penal com pena máxima superior a quatro anos, no caso estelionatos praticados contra idosos (artigo 171 § 4o e § 5o, inciso IV, do CPB) e possível existência de organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o). Da mesma forma, fazendo referência aos argumentos apresentados na decisão proferida no dia 06/07/2020, houve a apresentação de forma minuciosa de provas de materialidade de indícios concretos de autoria delitiva em relação a todos os investigados, fundamentos estes que adoto nesta oportunidade. A representante ministerial, com fundamento no relatório 523/2020 – DEAM, apresenta uma série de elementos apontando a atualidade da prática delitiva, no caso a reiteração na prática de fraudes contra aposentados do Distrito Federal, fator este que identifica de forma concreta o risco à ordem pública. Agregando-se a tais elementos, o Ministério Público apontou a identificação de possível dissenso entre os integrantes da organização criminosa, fator este que viabiliza a possibilidade de que os integrantes passem a ocultar provas e escamotear o destino dos valores angariados com a prática delitiva. Sob esta perspectiva, evidencia-se a existência de indícios concretos de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, ocupantes dos principais quadros da suposta organização criminosa. À luz de tais elementos, a segregação cautelar passa a ser essencial com vistas a interromper a atuação da organização criminosa, viabilizar a recuperação dos valores angariados ilicitamente pelos integrantes, evitar a ocultação de provas, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Medidas outras já deferidas não se revelariam suficientes para assegurar a interrupção da atuação da organização criminosa. Sobre o tema confira-se o seguinte aresto: (...) 3. Conforme escólio jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) Assim, diante de tais razões, acolho o pedido ministerial para reconsiderar a decisão proferida no dia 06/07/2020, cujos fundamentos passam a integrar a referida decisão, de forma a DEFERIR o pedido de prisão preventiva dos investigados HUMBERTO DE SOUSA HENRIQUES BARROS, RENAN BARBOSA DA SILVA, ISAEL PEREIRA LEDA, JOÃO PEDRO GONÇAVES DIAS, LUCIANO DA CUNHA SOARES, PAULO MIGUEL DINIZ MARTINS GOMES, LUIZ CARLOS DE CASTRO PINTO, ANTÔNIO PEREIRA LEDA e WILTON RODRIGUES DE REZENDE, devidamente qualificados nos autos. Deverá a Autoridade Policial, por ocasião do cumprimento dos respectivos mandados de prisão, atentar-se a necessidade de resguardar a imagem dos envolvidos evitando-se possível responsabilização cível, administrativa ou criminal. Expeça-se os respectivos mandados de prisão e, se necessário, carta precatória para cumprimento das medidas [&amp;mldr;] Os mandados foram devidamente cumpridos e o requerente foi preso no dia 05/08/2020. De início, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente pautou-se na garantia da ordem pública e da instrução probatória. Pois bem, em síntese, o pedido de revogação de prisão preventiva formulado nos autos não prospera, pois não foram apresentados fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva. Observa-se que a decisão que decretou a prisão cautelar do ora requerente, em sede de reconsideração, fez expressa referência ao ora requerente e aos indícios de seu envolvimento com a organização criminosa, sendo que a divergência quanto a valoração realizada no decreto prisional não representa fundamento para sua revogação neste momento. Destaco, ainda, que em seu pedido de reconsideração, o Ministério Público apresentou elementos quanto a manutenção da atividade da organização criminosa, atendendo ao requisito de atualidade da prática delitiva e, especialmente, à necessidade de interrupção da atuação da organização criminosa, fator justificante da segregação cautelar do ora requerente. Acrescento que durante a tramitação do presente expediente com o Ministério Público os autos do Inquérito Policial foram apresentados neste juízo com posterior remessa àquele órgão, podendo-se depreender deste que durante o cumprimento dos mandados de buscas e inquirição de envolvidos maiores elementos quanto a participação do ora requerente foram angariados. Colaciono nesta oportunidade trecho do relatório policial, o qual será anexado na íntegra à presente decisão: I. [&amp;mldr;] Resultado do cumprimento das medidas cautelares de busca e apreensão e prisão preventiva A) Oitiva do investigado No dia 05.08.2020, WILTON optou por prestar declarações acerca dos fatos, quando informou, em síntese, que vendeu seguro de diversas empresas, mas, entre 2019 e o presente ano, vendeu seguros de vida, assistência funeral e convênios da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO BRASIL – ASPJUB. Informou não saber como a ASPJUB obtém os dados dos possíveis clientes. Os gerentes da ASPJUB são JOÃO e CRISTIANO. Acredita que JOÃO, gerente da ASPJUB, é JOÃO PEDRO GONÇALVES DIAS. Afirmou conhecer RENAN BARBOSA DA SILVA, pois ele é proprietário da BENECABS. Disse que já vendeu seguros da BENECABS, há mais de dois anos e ainda é amigo de RENAN. Acrescentou que, recentemente, RENAN ainda repassou valores pelos seguros que vendeu no passado. Explicou que, normalmente, o corretor recebe uma comissão quando vende o seguro. No caso da empresa de RENAN, a BENECABS, além da comissão, ele repassa mais valores, caso o cliente permaneça pagando as mensalidades. B) Outros envolvidos citaram WILTON, como: -ADRIELY SOUSA DA LUZ: afirma que os corretores que passaram pela ASPJUB, enquanto a declarante trabalhava lá, foram ODAIR JOSÉ, EDSON SARDINHA, WILTON RODRIGUES DE REZENDE e RONALDO. Informa que todos os corretores que a declarante elencou tinham a função de ir até a casa do cliente realizar a "venda", ou seja, conseguir que elas assinassem uma guia de autorização de débito em conta ou desconto em contracheque. Esses documentos assinados pelos clientes, além da cópia do documento de identidade, eram entregues para a ADRIELY, a fim de que fossem organizados e enviados até o órgão do servidor, por intermédio de JOÃO ou HUMBERTO, para que ocorressem os descontos em favor da associação. Questionada se esses "corretores" tinham ciência de que não havia contrapartida de seguro algum para as vítimas, a declarante respondeu que tinham ciência sim, principalmente WILTON, que era muito próximo do JOÃO, além de RONALDO e ODAIR JOSÉ. -EDSON SARDINHA FRANCISCO: Que WILTON é funcionário público da saúde, corretor e vendia produtos para a ASPJUB também, junto com o declarante e RONALDO; Que RONALDO também é vendedor e já trabalhou para a ASPJUB, entretanto RONALDO deixou a ASPJUB em novembro de 2019 -RONALDO SEIXAS BATISTA: afirma que WILTON presta serviços para a ASPJUB e foi ele que apresentou a associação a RONALDO. Explica que WILTON tem ciência de tudo que acontece na ASPJUB e RONALDO falou para o próprio WILTON que não iria participar de coisas erradas. C) Documentos analisados conforme Relatório de Análise no 635/2020-DEAM I Foram encontradas, na residência de WILTON várias fichas de cadastro e autorizações para averbação em folha de pagamento em branco da ASPJUB/DF; um contracheque e uma pesquisa no PROCOB (“é utilizado pelos autores para consulta de dados cadastrais de potenciais vítimas”, relatório no 209/2020 – DEAM, pag. 66) da pessoa de FABIOLA FERREIRA MAGALHÃES, CPF No 113.469.731-72. Nota-se que na pesquisa do PROCOB está manuscrito “99898697”, telefone de FABIOLA. O analista entrou em contato com FABIOLA FERREIRA MAGALHÃES, no telefone no (61) 99989.8697, que informou que HUMBERTO entrou em contato com ela para contratação de um Seguro de Vida que deveria ser feito no Setor Comercial Sul Ed. Embaixador, 317, Sede da ASPJUB/DF. Informa que não chegou a assinar nenhum documento; encontrados um contracheque e uma pesquisa no PROCOB (“é utilizado pelos autores para consulta de dados cadastrais de potenciais vítimas”, relatório no 209/2020 – DEAM, pag. 66) da pessoa de SORIANO DA MOTA FERNANDES, CPF No 220.515.626-87. D) Laudo do IC O laudo do material apreendido não ficou pronto até o envio deste relatório. II. Conclusão Diante dos fatos acima mencionados, não pairam dúvidas quanto aos indícios de autoria e materialidade, que apontam WILTON como um dos membros da ORCRIM, que cria e participa de associações de servidores públicos de fachada, que engendram um ardil para, sob o pretexto de estipular seguros ou “atualizá-los”, ou mediante falsificação de assinaturas, auferirem vantagens ilícitas em desfavor de servidores públicos distritais aposentados e pensionistas, por meio de fraudulentos descontos em folha ou débito em conta. Como membro da ORCRIM, WILTON RODRIGUES DE REZENDE negocia contracheques e também é “corretor”, isto é, vai às casas das vítimas frequentemente e aplica o ardil, para conseguir que elas assinem as fichas de autorização de débito [&amp;mldr;] Do mesmo modo não assiste razão a defesa com relação ao argumento de que o requerente seja réu primário e tenha residência fixa. Com efeito, é sabido que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, isoladamente consideradas, não são suficientes para autorizar a revogação da decretação de prisão preventiva. Por fim, não merece guarida o argumento defensivo de que a substituição da prisão preventiva pode ser substituída por outras medidas cautelares, ante os impactos ocasionados pela Pandemia do COVID-19. Isso porque o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, a qual dispõe de várias medidas preventivas para evitar-se a propagação e proliferação do vírus. Entre as recomendações, encontra-se a de: “[...] Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; [...]” Há que se considerar que os Estados intensificaram e fortaleceram o atendimento médico aos detentos e outras medidas administrativas como: a separação dos que entram no sistema, dos que lá estão; atendimento prioritário na rede de saúde; isolamento dos detentos idosos dos demais; proibição de visitas externas; disponibilização de contato telefônico com familiares; organização de banho de sol sem aglomeração; entre outras. Ressalte-se que a rotina dos custodiados dentro do sistema, tem a garantia do fornecimento dos produtos de higiene, alimentação, medicação em uso regular e controle de fluxos e limpeza, o que é indispensável ao enfrentamento da transmissão do novo Coronavírus. Fato é que os custodiados estão em situação de isolamento, condição recomendada pela Organização Mundial de Saúde; sob a tutela e proteção do Estado que lhes garante insumos para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus e assistência à saúde prioritária e, não devem ser expostos à condição de escassez de recursos e ao convívio com pessoas contaminadas e/ou doentes. Sem dúvida, o confinamento prisional e a medida profilática mais adequada a saúde dos presos além, é claro, de resguardar a sociedade de enfrentar uma outra crise, a de insegurança e violência urbana, de proporções inimagináveis. Acrescento tratar-se de conhecimento geral, uma vez que veiculado nos mais diversos meios de informação, que a Vara de Execuções Penais e SESIPE vem adotando medidas diversas para o enfrentamento da Pandemia, como a implantação de "hospital de campanha" no próprio sistema prisional, inauguração de novos blocos para isolamento de enfermos e de recém ingressos no sistema prisional. Assim, não merece guarida o argumento defensivo de que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, ante os impactos ocasionados pela Pandemia do COVID-19, especialmente pelo fato de que não houve demonstração da impossibilidade de manutenção de eventual tratamento médico no cárcere. Portanto, não foram encontrados elementos que modifiquem o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão cautelar do denunciado, em análise dos autos, nota-se que a Defesa não apresentou fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do denunciado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, mantendo-se a custódia cautelar do requerente WILTON RODRIGUES DE REZENDE. Acompanha a presente decisão arquivo relacionado à folha de antecedentes penais e relatório final apresentado pela Autoridade Policial. (grifo nosso). Contra essa última decisão, impetraram Habeas Corpus em favor do paciente, julgado por esta Turma em 01/10/2020 (Id Num. 20714605). Confira-se o teor da ementa do acórdão: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Revela-se regular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado ante o risco de reiteração delitiva do agente. 2. As condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem, por si sós, a custódia cautelar, se presentes pelo menos um dos requisitos que a autorizam. 3. Verificada a efetiva atuação estatal na prevenção e no tratamento de casos da Covid-19 no sistema prisional, viável a manutenção da prisão preventiva. 4. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e adequação da medida, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Ordem denegada. Na sequência, após reexame da necessidade da prisão, ante o transcurso do prazo de 90 dias, impetraram novo Habeas Corpus, processo n.o 0748494-84, também apreciado por esta Relatoria. Naquela oportunidade decidiu-se: PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. Antecedentes criminais são indícios da possibilidade de reiteração delitiva aptos a autorizar a prisão cautelar. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1310357, 07484948220208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 20/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em 06/01/2021, houve novo pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente, o qual restou indeferido, sob os seguintes fundamentos: Compulsando-se os autos, nota-se que o requerente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de Estelionato e Organização Criminosa. No dia 09/11/2020, foi proferida decisão mantendo a segregação cautelar do denunciado, consoante disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP: “[...] 1. Dos denunciados Wilton Rodrigues de Rezende, Renan Barbosa da Silva e João Pedro Gonçalves Dias Como se observa dos elementos constantes dos autos, a prisão cautelar dos denunciados foi decretada especialmente diante da repercussão e gravidade dos crimes praticados, bem como pelo receio de perigo da continuidade das práticas delitivas, fundamentadas na existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar. Com efeito, o denunciado RENAN, apresenta condenações penais transitas em julgado na folha de antecedentes penais por crimes de estelionato, o que denota o risco que o denunciado em liberdade representa para a sociedade, tendo em vista que mesmo processado e condenado por crimes de estelionato integrava organização criminosa que atuava na prática de tais crimes (ID 72245321). Da mesma forma, o denunciado WILTON apresenta sentença penal condenatória, o que indica que o denunciado mesmo após o envolvimento com a seara criminosa, integrou uma organização criminosa voltada para a prática de estelionatos (ID 72044988). Por sua vez, o denunciado JOÃO PEDRO, conforme investigações, exercia a liderança da organização criminosa. Apesar de existir outros denunciados que participem do núcleo de liderança da organização criminosa, os elementos probatórios indicam que o denunciado exercia a liderança da organização criminosa. Além disso, apresenta conta de liquidação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais de 18 anos de prisão, conforme extrato de ID 70249612 (autos n. 0725632-17.2020.8.07.0001). E mais, o denunciado responde à ação penal como líder de uma associação criminosa voltada para a prática de crimes similares aos narrados nestes autos. Naquele processo, foi imputado ao denunciado a prática dos crimes previstos nos arts. 155, §4o, inciso II; art. 297; art. 299; e art. 288, todos do Código Penal (proc. n. 2840-69.2016.4.01.3811 – ID 70706511). Tais elementos evidenciam a necessidade da segregação cautelar dos denunciados com vistas a evitar a reiteração delitiva, inexistindo elementos neste momento processual que identifiquem qualquer alteração do suporte fático que embasou tal entendimento, estando a ordem pública em risco. Por fim, nota-se que a Instrução Normativa n. 1, deste e. TJDFT, estabelece como duração razoável do processo criminal o prazo de 105 dias, não podendo ultrapassar 148 dias. Desse modo, o prazo de prisão dos denunciados tem pouco mais de 90 dias, demonstrando, assim, que não há nenhum desrespeito aos postulados da Proporcionalidade e nem Razoabilidade. Assim, mantenho a prisão cautelar dos denunciados. [...]” (autos 0726732-07.2020.8.07.0001, ID 76435929) Conforme analisado acima, observa-se a necessidade da segregação cautelar do denunciado com vistas a evitar a reiteração delitiva, inexistindo elementos neste momento processual que identifiquem qualquer alteração do suporte fático que embasou tal entendimento, estando a ordem pública em risco. Da mesma forma, a alegação de excesso de prazo na custódia cautelar não merece amparo. Isso porque, o prazo previsto na Instrução Normativa n. 1, deste e. TJDFT, não deve ser adotado de forma absoluta, devendo, portanto, ser conjugado com as peculiaridades do caso em concreto. “In casu”, trata-se de ação penal com mais de 20 denunciados e com fatos complexos de estelionato, envolvendo diversas vítimas e longa investigação policial. Além disso, apura-se o crime de organização criminosa, o qual apresenta um prazo de 120 (cento e vinte) dias para o encerramento da instrução criminal, o qual pode ser prorrogado por igual período (art. 22, parágrafo único, da Lei 12.850/13). Portanto, não se verifica ilegalidade na prisão do denunciado. Igualmente, não merece guarida o argumento de que o denunciado preenche os requisitos mencionados no HC 188.820, STF, e, assim, deveria ser concedida a liberdade provisória. Com efeito, na decisão do referido remédio constitucional ficou consignado que: “[...] Na apreciação dos processos individuais, não obstante, o juízo competente, caso entenda adequado, poderá deixar de conceder a prisão domiciliar ou a liberdade provisória, caso objetivamente presentes as seguintes hipóteses cumulativas: 1) ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo; 2) adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presidio; 3) existência de atendimento medico no estabelecimento prisional. [...]” Cumpre ressaltar que o Sistema Penitenciário do Distrito Federal está adotando todas as medidas sanitárias para conter a proliferação do vírus no sistema penitenciário. Nesse sentido, vale transcrever excerto da manifestação do Ministério Público: “[...] Imperioso acrescentar, ainda, quanto aos argumentos apresentados respaldados no HC coletivo apreciado pelo STF devido ao novo coronavirus, que diversas medidas sanitárias foram adotadas para evitar e desacelerar o contágio entre os presos e viabilizar o adequado tratamento dos internos, caso acometidos pela doença. Dentre as medidas, cumpre destacar: (1) O afastamento dos agentes penitenciários infectados e a segregação em local apartado dos internos acometidos pela doença; (2) O isolamento da Ala onde observados os casos de infecção; (3) A designação de área apartada, em cada unidade penal, para o acolhimento de apenados que apresentem os sintomas da Covid-19; (4)A instituição de quarentena (de 14 dias) em local apartado do restante da massa carcerária para aqueles que ingressam nas unidades prisionais; e (5) A identificação dos internos e servidores que tenham entrado em contato com os infectados para a realização de testes rápidos de contaminação pelo novo coronavirus a partir do dia 10/04, ação que vem sido fiscalizada por representantes desse MPDFT. Paralelamente, não se pode esquecer que há equipe medica de prontidão para prestar os cuidados demandados pelos presos, com eventuais encaminhamentos a rede pública de saúde para atendimentos de maior complexidade. Neste particular, cabe salientar que os custodiados, por estarem sob responsabilidade do Estado, tem prioridade de atendimento na rede publica de saúde, conforme portaria da Secretaria de Saúde do DF, o que, em verdade, põe os eventuais internos infectados pelo coronavirus em situação privilegiada em relação a generalidade da população. Assim, parece evidente que o simples fato do apenado apresentar alguma comorbidade que o inclua no grupo de risco ou por ser idoso não constitui justificativa suficiente para a concessão de cautelares diversas da prisão. [...]” (ID 80726390) Posto isso, INDEFIRO o pleito de relaxamento da prisão preventiva. Em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Juízo de origem reavaliou a necessidade da prisão, após 90 dias. Eis os fundamentos da decisão: Chamo o feito à ordem. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o art. 316, P. Único do CPP passou a determinar que, “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Em atenção à nova determinação legal, verifica-se nos autos que os denunciados JOÃO PEDRO GONÇALVES DIAS, WILTON RODRIGUES DE REZENDE e RENAN BARBOSA DA SILVA encontram-se recolhidos em razão de decisão proferida nos autos da medida cautelar n. 0004376- 93.2019.8.07.0001, no dia 21/07/2020 (ID 69248750). A prisão dos denunciados foi cumprida no dia 05/08/2020. A necessidade da prisão dos denunciados foi reanalisada por este juízo no dia 9/11/2020 (ID 76435929). Nos moldes do art. 312 do CPP, “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Ao longo do tempo de prisão cautelar, estabelece o art. 316, caput, do CPP, que “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. Nesse sentido, verifico que não há nenhum fato novo que altere a situação dos denunciados, mantendo-se íntegros os fundamentos para a prisão preventiva. Com efeito, utilizo os fundamentos lançados na decisão de ID 76435929 para motivar esta decisão, sobretudo porque não foi apresentado nenhum fato novo apto a alterar a condição dos denunciados. Registre-se, por oportuno, que não há excesso de prazo, tendo em vista a complexidade do caso, número de denunciados e os efeitos da Pandemia do COVID-19. Ressalta-se que o feito já foi desmembrado em relação a alguns denunciados, os quais ainda não tinham sido citados, com o objetivo de não alongar, sem necessidade, a tramitação destes autos. Assim, mantenho a prisão cautelar dos denunciados. Posto isso, MANTENHO a prisão preventiva dos denunciados Wilton Rodrigues de Rezende, Renan Barbosa da Silva e João Pedro Gonçalves Dias. A prisão cautelar do paciente, portanto, foi mantida por garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva. Como destaquei quando do exame do HC 0748494-82, consta contra o paciente uma condenação pela prática do crime descrito no art. 129, §9o, do Código Penal, com trânsito em julgado em 13/12/2010. O Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento quanto à existência de maus antecedentes e a necessidade da segregação cautelar: “A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). Assim, em uma análise inicial, verifico a lealidade da manutenção da prisão Acrescente-se que os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados, ante a eventual necessidade para o seu cumprimento, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 19 de março de 2021 15:53:58. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator